Tribunal: TJPA
Processo: 0827593-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827593-81.2017.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.755/22. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em Apelação Cível, com fundamento em suposta omissão na decisão monocrática acerca da aplicação do princípio da essencialidade do ICMS sobre operações com energia elétrica e da Lei Estadual nº 9.755/22, que majorou a alíquota do tributo para 19%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) identificar se houve omissão na decisão monocrática quanto à aplicação da Lei Estadual nº 9.755/22 e aos limites constitucionais à tributação; (ii) estabelecer os parâmetros de incidência do ICMS sobre energia elétrica considerando o princípio da essencialidade e a retroatividade da alíquota aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da essencialidade da energia elétrica determina a aplicação de alíquota reduzida, com incidência de 18% retroativamente a cinco anos do ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da essencialidade.

A Lei Estadual nº 9.755/22, que majorou a alíquota do ICMS para 19%, deve ser aplicada apenas a partir de 15 de março de 2023, em observância aos princípios constitucionais da irretroatividade, anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, "a", "b" e "c").

Não há sucumbência recíproca ou inversão do ônus processual, pois a alteração legislativa ocorreu após o ajuizamento da demanda, impossibilitando a embargada de prever as modificações normativas no momento inicial da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O princípio da essencialidade orienta a aplicação de alíquotas reduzidas de ICMS para bens e serviços essenciais, incluindo energia elétrica, retroativamente a cinco anos do ajuizamento da ação.

A alíquota de 19% do ICMS prevista na Lei Estadual nº 9.755/22 aplica-se somente a partir de 15 de março de 2023, respeitados os princípios constitucionais da irretroatividade, anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal.

O embargante deve restituir a diferença de valores pagos a maior, considerando a alíquota de 18% até 15 de março de 2023 e de 19% após essa data, conforme os parâmetros legais fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "a", "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 745, RE nº 714.139, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer dos declaração e dar-lhes parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ nos autos do processo de Apelação Cível nº 0827593-81.2017.8.14.0301, tramitando perante a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo da medida é questionar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática previamente proferida.

O embargante sustenta que a decisão teria deixado de apreciar questões relevantes que foram adequadamente suscitadas no curso do processo, especialmente no que concerne à aplicação do princípio da seletividade do ICMS sobre operações com energia elétrica. Alega, ainda, que o julgamento não teria abordado de forma suficiente os argumentos apresentados em sua contestação, sobretudo aqueles relacionados à adequação das alíquotas majoradas aplicadas pela legislação estadual.

Como fundamento jurídico, o ESTADO DO PARÁ menciona a ausência de análise de precedentes vinculantes que tratam da aplicabilidade do princípio da seletividade e da essencialidade nas alíquotas do ICMS sobre bens e serviços essenciais, além de argumentos constitucionais e infraconstitucionais que respaldariam a decisão adotada pelo legislador estadual.

Por fim, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a finalidade de sanar os vícios apontados, assegurando maior clareza e completude ao julgado e promovendo a integração das questões omissas ao acórdão embargado.

As contrarrazões foram apresentadas
.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na date hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que em parte assiste razão a insurgência recursal do embargante, pois identifico a necessidade de aplicação da Lei Estadual Nº 9.755, de 15 de dezembro de 2022, que fixou nova alíquota de 19% para as operações em geral, o que inclui, como consequência lógica, os serviços de energia elétrica.

Assim, a referida lei deve ser aplicada ao caso em comento, desde que respeitadas as limitações constitucionais ao poder de tributar, em especial aos princípios da irretroatividade, anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal (art. 150).

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

a) em relação a
fatos geradores ocorridos antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado;

b)
no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou
;
(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c)
antes de decorridos noventa dias
da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou
, observado o disposto na alínea b
;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Assim, a supracitada Lei Estadual que majorou a alíquota do ICMS deverá ser aplicada a partir da sua vigência em 15 de março de 2023 e reger a relação jurídico-tributária mantida pelas partes, por ser a alíquota básica das operações e prestações em geral.

A despeito disso, não identifico a existência de sucumbência recíproca e necessidade de inversão dos ônus processuais, haja vista que a lei estadual foi sido promulgada e publicada muito tempo após o ajuizamento da ação pela autora, de modo que não havia como a empresa embargada exercer prognóstico futurista sobre qual seria a alíquota que o embargante fixaria legalmente já em 2022 e após o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Mantenho, portanto, os ônus da sucumbência em desfavor do Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou parcial provimento, para suprir omissão da decisão monocrática a respeito da legislação estadual aplicável ao tema e fazer constar da referida decisão que: 1ª) os valores devidos a título de ICMS sobre energia elétrica incidam na alíquota base de 18% retroativos até
05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, por força do princípio da essencialidade; 2ª) seja aplicado à relação jurídico-tributária mantida entre as partes, apenas a partir de 15 de março de 2023, a alíquota de 19% do ICMS prevista na Lei Estadual 9.755/22 para as operações e prestações no Estado; 3ª) condenar o embargante a restituir a diferença do indébito (valores pagos a maior pela embargada) com base na alíquota de 18%, e, apenas a partir de 15 de março de 2023, sob a alíquota de 19%, tendo em vista a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n.º 745/STF,
e julgamento de repercussão geral do RE n.º 714.139, com base nas orientações apresentadas nos itens 1ª e 2ª acima mencionados.

Após o trânsito em julgada proceda-se a baixa do processo o sistema e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na date hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2025